Tribunal: TJES
Processo: 5005173-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Nota de Crédito Rural; Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005173-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUMAR CANEDO DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005173-81.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: JUMAR CANEDO DE ALMEIDA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, sob alegação de omissão quanto à análise das teses referentes à necessidade de apresentação do título de crédito em sua forma original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, deixando de se manifestar sobre as alegações relativas à necessidade de apresentação do título executivo extrajudicial em sua via original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas quando houver, na decisão recorrida, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao simples reexame do mérito.

4. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a controvérsia quanto à apresentação da cédula de crédito original, destacando que o Juízo de origem revogou a exigência inicial em virtude da digitalização dos autos e da ausência de impugnação sobre a autenticidade do título.

5. O órgão colegiado fundamentou adequadamente a conclusão de que não se verifica contradição ou preclusão na atuação do juízo de primeira instância, tampouco comportamento contraditório, sendo legítima a alteração do entendimento após o contraditório e com base na jurisprudência atual.

6. A decisão impugnada esclareceu que a ausência de apresentação da via original não compromete a exigibilidade do título, quando presentes os requisitos legais e ausente impugnação de falsidade, conforme entendimento reiterado do STJ.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

8. A irresignação do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando vício ensejador de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgador não incorre em omissão quando a decisão embargada examina, de forma fundamentada, a controvérsia jurídica, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.

2. Não há vício a ser sanado por embargos de declaração quando a irresignação da parte decorre exclusivamente do inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; DL nº 167/1967, art. 9º, IV; CPC/2015, art. 798, I, a.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.12.2022;
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018;
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.905.909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 28.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento, mantendo incólume o acórdão de ID 9552505.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
JUMAR CANEDO DE ALMEIDA
em face do acórdão (ID 9552505) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 9625875), o recorrente sustenta que o acórdão objurgado padece de omissão, pois não houve manifestação a respeito das teses que justificaram a exigência da apresentação do título de crédito em sua forma original.

A despeito de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Diversamente do aduzido pelo embargante, houve expressa manifestação, pelo órgão julgador a respeito da regularidade dos atos praticados na origem, quando o Juízo de Primeira Instância, em um primeiro momento, determinou a intimação do exequente para apresentar o título executivo extrajudicial em sua forma original e, posteriormente, revogou a aludida determinação.

A título elucidativo, transcrevo o excerto do voto condutor que tratou da matéria:

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir se poderia o Juízo a quo rejeitar exceção de pré-executividade sob o fundamento de ser desnecessária a apresentação da cédula de crédito original que respalda a execução, sobretudo quando houve intimação prévia da parte exequente para proceder com a apresentação do documento.

Sobre a aludida questão, é imperioso destacar que, quando da prolação da decisão impugnada, o Magistrado de Primeira Instância esclareceu os motivos pelos quais não mais considerava necessária a juntada da cártula, vejamos:

No que tange à Objeção de Pré-Executividade que aqui seguira apresentada por ACYR BATISTA LAURINDO (fls. 35/41), a hipótese é a de pronta rejeição.

Muito embora restasse um tanto sedimentado, ao tempo do oferecimento da defesa, o posicionamento segundo o qual se faria imprescindível a juntada da via original do título executivo nas demandas fundadas em cédulas de crédito rural – que compreendem também a nota de crédito rural, consoante art. 9°, caput e inciso IV, do DL nº 167/67 –, não vejo sequer a razoabilidade de se exigir, agora, que proceda a parte Exequente com o cumprimento de tal obrigação.

Isso porque, com a virtualização dos autos, mesmo a eventual apresentação do original acabaria por aqui se dar nos moldes como já ocorrida, tornando inócua a adoção da providência já determinada às fls. 39/39-verso.

Hei de pontuar, porque a meu ver pertinente, que a parte Exequente, por seu patrono, atesta a autenticidade do título em peça de fls. 41/42 (embora essa última não conste dos autos), e levanta ali importante argumento no sentido de que não se impugna de nulo ou falso o documento a estes carreado, apenas vindo os devedores a suscitar a imprestabilidade da cópia para o manejo da Execução, quando, em verdade, poderia a questão ser dirimida em sede própria acaso sofressem por cobrança efetuada por terceiro.

Em não havendo, porém, arguição que se preste a deixar aparente a inexequibilidade da cártula, ao menos não aqui, a rejeição da exceção ofertada acaba por se apresentar como impositiva.

[...]

Nesse contexto, é de se notar que inexiste postura contraditória por parte do Juízo a quo: em um primeiro momento, após a apresentação da exceção de pré-executividade na qual se alegou a necessidade de apresentação da via original do título executivo, foi determinada a intimação da Instituição Financeira Exequente para assim proceder, contudo, em resposta, BANCO DO BRASIL S/A informou que “já é entendimento pacificado a desnecessidade da apresentação do documento original quando presentes os requisitos que comprovem a exigibilidade”.

Ao apreciar a resposta do Banco e, após os autos passarem por processo de digitalização, o Magistrado a quo então concluiu pela desnecessidade do título original, ocasião em que rejeitou a defesa apresentada pela via da exceção.

Vê-se, pois, que a questão não estava estabilizada no momento em que houve a intimação da Instituição Financeira e foi após o exercício do contraditório e sobretudo em razão de entendimentos jurisprudenciais recentes que o julgador, então, concluiu pela prescindibilidade do documento original. Portanto, não há que se falar em preclusão pro judicato, e tampouco em comportamento contraditório, uma vez que a manifestação definitiva do Juízo a quo a respeito do tema apenas se deu com o julgamento da exceção de pré-executividade, isto é, após ouvir a parte adversa.

Ademais, tal como já me pronunciei quando do julgamento dos Agravos de Instrumento nºs 5011194-44.2022. 8.08.0000 e 5004919-79.2022.8.08.0000, tenho entendido pela desnecessidade, em observância do art. 798, I, a, do CPC, da apresentação da via original de título de crédito, sobretudo quando ausente impugnação sobre eventual adulteração do referido documento que instrui a demanda.

[...]

Assento, ademais, que no caso concreto, não há notícias de que houve adulteração no documento, tendo a decisão sido expressa no sentido de que o agravado atesta a autenticidade do título, se restringindo os devedores a suscitar a imprestabilidade da utilização de sua cópia, elemento que, neste momento processual, impede a concessão da liminar postulada, mormente por inexistir nos autos, ademais, indicativos da circulação da mesma.

Como se denota, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Inclusive, é relevante destacar o
entendimento jurisprudencial pacífico do C. STJ, segundo o qual o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos apresentados pelas partes, desde que apresente decisão devidamente fundamentada.

Neste raciocínio, o julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão. Assim entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022).

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço do recurso de embargos de declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/05/2025 às 12:28:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56734805052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.